Tribunal: STF
Processo: HC 252171
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Og Fernandes, assim ementado:


PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 1. OPERAÇÃO FAROESTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS NO DO MS N 8000656-39.2019.8.05.0000 E DO MS N. 0023332-59.2015.8.05.0000. 2. PRELIMINARES. 2.1. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO POR UM DOS ACUSADOS. ACESSO CONCEDIDO NO CURSO DO FEITO. REABERTURA DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PERDA DO OBJETO. 2.2. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES PELO RELATOR DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. ARTS. 3º-A A 3º-F DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS ORIGINÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. 2.3. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM PELA VESTIBULAR QUE NARRA E APURA DELITOS DIVERSOS DOS QUE SÃO OBJETO DA APN N. 940/DF. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 2.4. NULIDADE DA AÇÃO CONTROLADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA POR NÃO ESTAR CONFIGURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO AUTORIZADA COM BASE NA NARRATIVA MINISTERIAL, COERENTE COM A IMPUTAÇÃO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTRAPOLAMENTO DO OBJETO INICIAL DA MEDIDA, NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO CONTROLADA EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO REALIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. COMPETÊNCIA DESTE RELATOR PARA AUTORIZAR A AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NA EXECUÇÃO DA MEDIDA. MÁCULAS AFASTADAS. 2.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 3. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. 4. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL A UM DOS COLABORADORES. MATÉRIA A SER APRECIADA NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 5. DENÚNCIA RECEBIDA. 
1. Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal como resultado das investigações que deram origem à Operação Faroeste e que se desenvolveram sob a supervisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na qual se apura a prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro decorrentes da suposta venda de decisões judiciais no julgamento do AI n. 0028046- 91.2017.8.05.0000, do MS n. 8000656- 39.2019.8.05.0000 e do MS n. 0023332- 59.2015.8.05.0000 
2. Preliminares. 
2.1. Cerceamento do direito de defesa em razão da falta de acesso ao acordo de colaboração premiada firmado por um dos acusados. 
2.1.1. Tendo sido franqueado às defesas dos denunciados o acesso ao acordo de colaboração premiada de um dos acusados, oportunizando-lhes, ainda, apresentar nova resposta ou complementar as que haviam sido anteriormente ofertadas, constata-se a perda de objeto da presente preliminar, que está prejudicada. 
2.2. Violação do sistema acusatório. 
2.2.1. A Lei n. 13.964/2019 acrescentou os arts. 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F ao Código de Processo Penal, instituindo a figura do juiz das garantias, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, cuja competência cessa com o recebimento da denúncia. 
2.2.2. A inovação legislativa teve por objetivo cindir a atuação jurisdicional no processo criminal, de modo que o exame de legalidade das medidas cautelares e invasivas na fase de investigação seja realizado por magistrado diverso daquele que instruirá e julgará a ação penal. 
2.2.3. A constitucionalidade desta nova previsão legal foi desafiada por meio das ADIs n. 6.305/DF, 6.298/DF, 6.299/DF e 6.300/DF, tendo o relator Ministro Luiz Fux determinado liminarmente, em 22/1/2020, a suspensão da eficácia dos arts. 3º-A a 3º- F do CPP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
2.2.4. Recentemente, em 24/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento conjunto das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, reputando constitucionais os dispositivos acima impugnados, mas modulou os efeitos da decisão, concedendo prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para a adoção das medidas legislativas e administrativas necessárias à efetiva implantação e funcionamento do juiz das garantias em todo o país. 
2.2.5. A Suprema Corte decidiu, ainda, que as normas em questão não se aplicam aos processos de competência originária do STF e do STJ, regidos pela Lei n. 8.038/1990, e que a eficácia da lei não acarretará nenhuma modificação do juízo competente nas ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais. 
2.2.6. Ausente a produção de efeitos desta inovação legislativa no caso concreto, a competência para processar e julgar a presente demanda criminal rege-se pelo disposto no art. 83 do Código de Processo Penal. 
2.2.7. Esta relatoria atuou em medidas anteriores ao oferecimento da denúncia, especialmente naquelas formuladas na CauInomCrim n. 26/DF, cuja competência, por sua vez, foi fixada – também por prevenção – em razão do Inq n. 1.258/DF, sendo, portanto, competente para processar e julgar a presente ação penal, sem que se possa cogitar de ofensa ao princípio acusatório. 
2.3. Violação do princípio do ne bis in idem. 
2.3.1. Não obstante a evidente conexão entre o presente processo e a APn n. 940/DF, que decorrem do Inq n. 1.258/DF e estão lastreados nos mesmos elementos de convicção, não há identidade das imputações neles contidas. 
2.3.2. O Ministério Público Federal consignou que os fatos apurados no Inq n. 1.258/DF foram divididos em diversas linhas de investigação, ou seja, o conjunto fático-probatório reunido na referida investigação foi utilizado tanto para o oferecimento da denúncia na APn n. 940 quanto para a deflagração de outras ações penais conexas, como a presente, procedimento que se mostra legítimo, à luz do art. 80 do Código de Processo Penal. Precedente. 
2.3.3. As organizações criminosas descritas na APn n. 940/DF e neste inquérito são distintas, pois integradas por pessoas diversas, tendo funcionado em épocas diferentes, valendo destacar que JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA inicialmente aderiu ao grupo liderado por Adailton Maturino, investigado na APn n. 940/DF, e, posteriormente, passou a compor, também, o grupo investigado neste inquérito, que foi constituído justamente para fazer frente às investidas criminosas de Adailton Maturino. 
2.3.4. Embora na vestibular oferecida na APn n. 940/DF tenham sido citados atos supostamente praticados pelo denunciado JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA que dizem respeito à Portaria n. 105/2015, observa-se que tais menções foram feitas apenas para demonstrar o seu envolvimento na organização criminosa lá narrada, que é totalmente distinta da que foi descrita neste inquérito, que trata, ainda, dos crimes de corrupção ativa e passiva referentes à suposta venda de decisões judiciais no AI n. 0028046- 91.2017.8.05.0000, no MS n. 8000656-39.2019.8,05,0000 e no MS n. 0023332-59.2015.8.05.0000. 
2.3.5. Quanto ao crime de lavagem de capitais, além de os denunciados não serem os mesmos, na APn n. 940/DF, Adailton Maturino dos Santos, Geciane de Souza Maturino dos Santos, José Valter Dias e Joílson Gonçalvez criaram e fizeram funcionar organismos societários para segmentar o rastro do dinheiro criminoso, com a aquiescência e suporte de JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA e outros corréus, os quais impulsionaram o mecanismo de lavagem com acordos e decisões sobre os litígios no oeste baiano. 2.3.6. Já no Inq n. 1.660/DF, imputou-se a JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA e demais corréus a prática do crime de lavagem de capitais, consistente na pulverização de R$ 2.150.000,00 oriundos do pagamento de vantagem indevida pelas decisões produzidas no AI n. 0028046-91.2017.8.05.0000 e no MS n. 8000656-39.2019.8.05.0000, em benefício da empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA, até a decisão no MS n. 0023332-59.2015.8.05.0000. 
2.3.7. Conclui-se que as condutas descritas nas ações penais em questão não se confundem e que a simples existência de trechos narrando os mesmos fatos em ambas as denúncias não é suficiente para configurar a alegada litispendência, mormente porque, como já explanado, os crimes apurados no presente inquérito possuem conexão com a organização criminosa denunciada na APn n. 940/DF. Portanto, é necessário, tanto em um feito como no outro, explicitar o modo de atuação do grupo e individualizar as condutas de cada um dos agentes e o seu liame com os delitos investigados, o que demanda, inevitavelmente, a menção a episódios comuns aos dois processos. 
2.4. Nulidade da ação controlada. 
2.4.1. A narrativa ministerial apresenta-se coerente com a imputação penal de organização criminosa, inexistindo, assim, ilegalidade na realização da ação controlada prevista na Lei n. 12.580/2013. 
2.4.2. O acompanhamento, pela Polícia Federal, do deslocamento de um dos acusados, à época o único colaborador da justiça, à Rondonópolis/MT, e o seu retorno à Salvador/BA, longe de configurar um terceiro evento não comunicado a este Juízo, constituiu natural desdobramento das medidas anteriormente implementadas, não se podendo cogitar de extrapolamento dos fatos inicialmente reportados pelo Ministério Público Federal. 
2.4.3. A ação controlada não revelou uma conduta criminosa até então desconhecida da autoridade policial, mas apenas serviu como mais um elemento de prova daquilo que já havia sido apurado, aparentemente robustecendo o conjunto probatório apresentado na inicial, não se estando diante de flagrante preparado. 
2.4.4. O princípio do juiz natural deve ser analisado com prudência na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que as imputações ainda não estão definidas, adotando-se a teoria do juízo aparente, pela qual são válidas as medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente. 
2.4.5. No caso, ao tempo em que autorizada a ação controlada, este relator tinha competência para apreciar os fatos apresentados pelo colaborador JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, não se podendo cogitar de ofensa ao princípio do juiz natural. Precedentes do STJ e do STF. 
2.4.6. Não há nulidade na decisão que autorizou a manutenção da ação controlada, pois o requerimento do Ministério Público Federal foi formulado em 14/2/2020, data em que encerrado o prazo inicialmente estipulado para a medida, tendo sido apreciado por este relator em 17/2/2020, caindo por terra, portanto, o argumento defensivo de que teria havido a prorrogação de uma medida já finalizada. 
2.4.7. Não há nos autos comprovação de que teria havido quebra da persecução policial a um dos denunciados, pois, nos termos da Informação n. 8/2020, a sua vigilância foi constante, valendo destacar que o simples fato de não constar do relatório o registro fotográfico do momento em que a equipe policial o seguiu no trajeto até seu apartamento não afasta a presunção de veracidade do que foi noticiado pelos agentes. 
2.4.8. Não há, na legislação de regência, notadamente nos arts. 8º e 9º da Lei n. 12.850/2013, qualquer exigência de que a ação controlada seja integralmente documentada com fotos e vídeos de tudo que foi realizado. 
2.4.9. É irrelevante o fato de não haver registros fotográficos do momento da apreensão do numerário encontrado na residência da denunciada SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO, já que toda a execução da ação controlada foi documentada nas Informações Policiais n. 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 28/2020 e 30/2020, tendo-se realizado a conferência e contagem no numerário entregue por VANDERLEI CHILANTE ao colaborador JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, que coincide com parte das cédulas encontradas na residência da magistrada. 
2.4.10. O teor do mandado de ação controlada é claro, e afasta, de plano, a alegação de que SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO não poderia ser alvo de busca e apreensão, já que, além de ser a suposta destinatária final dos valores entregues por JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA à VASCO RUSCIOLELLI AZEVEDO, as quantias que estariam em poder de seu filho foram levadas para o edifício em que ambos residem, em unidades contíguas, não pairando nenhuma dúvida sobre a legitimidade da revista feita em seu imóvel. 
2.4.11. Por se tratar de medida autorizada judicialmente, não se exige a comprovação da voluntariedade do consentimento de SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO para o ingresso no local, com base na sua declaração expressa com a indicação de testemunhas, tampouco o registro da operação por meio de áudio e vídeo. 
2.5. Inépcia da denúncia. 
2.5.1. A participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com os crimes de pertencimento à organização criminosa, de corrupção ativa, de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.
2.5.2. Embora as defesas considerem a narrativa insuficiente para a configuração dos delitos imputados aos acusados, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido. Além disso, a existência de provas mínimas para a comprovação dos ilícitos é matéria de mérito, que deverá ser apreciada oportunamente na análise da presença de justa causa para a persecução criminal. 
3. Justa causa para a ação penal. 
3.1. Conquanto sejam desnecessárias provas contundentes de autoria e materialidade delitivas para a deflagração da ação penal, não se admite a instauração de processos temerários, exigindo-se que a vestibular esteja acompanhada de lastro probatório mínimo. 
3.2 Da análise do arcabouço dos elementos de informação produzidos durante as investigações, tem-se que estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de todos os denunciados, impondo-se o recebimento da inicial acusatória. 
3.2.1. Presentes todos os elementos constitutivos do tipo do art. 2º, §§ 3º e 4º, I e II, da Lei n. 12.850/2013, notadamente a estabilidade e a permanência, já que o grupo teria atuado, de forma contínua, no período compreendido entre o final de 2017 e o início de 2020, não se pode cogitar, ao menos nessa fase processual da atipicidade das condutas imputadas aos denunciados. 
3.2.2. As condutas descritas na exordial não permitem concluir, de plano, que os meios adotados para ocultar a origem ilícita da vantagem recebida configurariam mero exaurimento do crime de corrupção passiva, especialmente diante do nível de sofisticação das ações apontadas pelo Ministério Público, não se podendo cogitar, nesta fase processual, de consunção da lavagem pelo crime de corrupção. Precedentes. 
4. Concessão de perdão judicial a um dos colaboradores. 
4.1. Nos termos do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, depreende-se que o reconhecimento da importância e efetividade da colaboração, a fim de que seja concedido ao colaborador o perdão judicial, não pode ser realizado neste momento processual, tratando-se de matéria a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito da presente ação penal. Precedente. 
5. Denúncia recebida.

2.	Nesse habeas corpus, a parte impetrante pede: 

a) a decretação da nulidade de todos os atos decisórios praticados no período em que a delegada Luciana Matutino ocupara posição no gabinete do Min. Relator do INQ 1.660/STJ, (25 de abril de 2022 a 3 de abril de 2024), bem como da decisão posterior que guarda conexão causal com estas: o acórdão de recebimento da denúncia em desfavor da Paciente (DOC. 1 – Ato Coator), por infringência ao disposto nos arts. 252, I, e 254 do CPP. 
b) ou a) o fornecimento dos originais das mídias das medidas cautelares que embasariam a justa causa da Denúncia pedidos pela defesa no DOC. 9 (Pedido de Apontamento dos Arquivos), bem como que seja fornecida a cadeia de custódia dos dados ou, alternativamente, b) que seja decretada sua nulidade, por desrespeito aos arts. 158-A a F do CPP e à Súmula Vinculante 14, com sua consequente expurgo dos autos em epígrafe. 
c) a rejeição da denúncia quanto ao crime do art. 1º, §4º, da Lei n.9.613/98, por força do art. 395, I, do CPP 
d) a rejeição da denúncia quanto ao crime do art. 317, §1º CP, por força do art. 395, I, do Código de Processo Penal. e) subsidiariamente à rejeição da corrupção passiva, que haja a desclassificação da modalidade do §1º para a do §2º do art. 317 do CPP.

3. 	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 14). 

4.	Decido.

5.	A hipótese é de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 317, § 1º, do Código Penal, no art. 2º, §§ 3º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.  

6. 	Tal como assentou o Ministério Público Federal, “[a] investigação teve início a partir do Inquérito 1.258/DF no Superior Tribunal Justiça, em que se identificou esquema criminoso formado por magistrados, servidores, advogados e empresários para a negociação de decisões judiciais e administrativas no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA. A organização criminosa relaciona-se à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de quantias que totalizam R$ 2.400.000,00, entre os meses de dezembro de 2018 e março de 2020, pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras na região do oeste baiano.”

7.	A alegação de ausência de pronunciamento sobre as questões suscitadas em plenário não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 

8.	Conforme afirmou a Procuradoria-Geral da República, “a alegação de negativa de acesso ao acervo probatório de forma discriminada nos autos da investigação foi afastada quando do não provimento da Reclamação 68.748 AgR perante o STF, com trânsito em julgado em 11/02/2025, apresentando-se como mera reiteração de pedido e demonstrando a pretensão de colocar o aparelho estatal a serviço dos interesses específicos da defesa técnica da paciente.”

9.	O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).

10. 	No caso em exame, conforme afirmou o Ministério Público Federal:

O Superior Tribunal de Justiça “entendeu pela existência de elementos probatórios suficientes que demonstram que a recorrente praticou diversos crimes utilizando-se do cargo de desembargadora do TJBA. A partir de elementos de informação coletados, entre outros, em colaborações premiadas, ação controlada da Polícia Federal, mandados judiciais de busca e apreensão e o exame dos dados coletados em formato digital, a exordial narra que a paciente aceitou promessa de vantagem indevida para favorecer os interesses do produtor rural Nelson José Vígolo, proprietário da empresa bom Jesus Agropecuária, e proferiu decisões favoráveis ao corruptor, pelo menos, em três processos judiciais: AI 0028046-91.2017.8.05.000017, MS 8000656-39.2019.8.05.000018 e MS 0023332-59.2015.8.05.000019 (fls. 106/172).

Está evidenciado que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, o que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa. Além disso, há indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados à paciente, de modo que, e em obediência ao princípio do in dúbio pro societate, a ação penal deve prosseguir para que a acusação possa demonstrar a efetiva prática dos crimes.”

11.	Por fim, o STF já decidiu que é “inviável a análise do pleito de desclassificação da conduta na via processual eleita.” (STF, RHC 122.338 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

12. 	Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 17 de outubro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator